Tribunal: TJDFT
Processo: 0700877-43.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700877-43.2018.8.07.0018 AGRAVANTES: ONILDO JORDAO DO NASCIMENTO, IRENE XAVIER DE LIMA AGRAVADOS: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, WRJ ENGENHARIA LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ONILDO JORDÃO DO NASCIMENTO e IRENE XAVIER DE LIMA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Após repisarem os argumentos lançados no apelo especial, sustentam estar demonstrada a divergência de entendimento do acórdão recorrido com decisões do STJ. Salientam ainda, ser desnecessária a reapreciação de matéria fática. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018